Tribunal: CARF
Processo: 16561.720058/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Monteiro Cardoso
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720058/2020-18
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.931 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrentes
SUZANO S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
PREJUÍZO APURADO POR CONTROLADA NO EXTERIOR.
O prejuízo apurado por controlada no exterior que, após a sua geração e antes
da apuração de lucro em exercícios subsequentes pela mesma entidade, seja
absorvido contra o capital social ou contra lucros retidos e reservas de lucros
anteriores, continua passível de compensação, uma vez que a legislação não
prevê esta condicionante. Via de regra, o prejuízo que é transferido para a
conta no patrimônio líquido é o prejuízo final do exercício, após tributos,
portanto, distinto do prejuízo contábil antes dos tributos sobre lucros e do
resultado de participações em outras empresas.
PREJUÍZOS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES A 2015. ART.
38 DA IN/RFB No 1.520/2014.
O prejuízo acumulado de períodos anteriores a 2015 a que se refere o art. 38 da
IN/RFB no 1.520/2014 deve ser entendido como sendo o montante que resulta
da soma dos prejuízos contábeis apurados segundo a legislação comercial
local, antes dos tributos corrente e diferido sobre os lucros e antes dos
resultados de participações em outras sociedades sob controle direto e indireto
da controladora brasileira, em cada balanço do exercício social individualizado
por filial, sucursal, controlada direta ou indireta domiciliada no exterior, que
não tenham sido absorvidos por lucros apurados pela mesma entidade em
exercícios seguintes até dezembro de 2014.
TRIBUTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO EM PERÍODOS
POSTERIORES COM ESTIMATIVA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE.
O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo,
poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário
subsequentes, mas não com as estimativas de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720058/2020-18
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza, que lhe dava provimento, tendo manifestado intenção de apresentar Declaração
de Voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.603/1.653) e de Recurso de Ofício
interpostos em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07
(“DRJ07”) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada, mantendo parte do
crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre da lavratura de Autos de Infração (fls.
1.273/1.287) para a exigência de IRPJ e de CSLL do ano-calendário de 2015, em função da
constatação de duas supostas infrações: (i) lucros auferidos no exterior, não computados na
apuração do lucro real e (ii) falta de recolhimento de IRPJ sobre a base de cálculo estimada,
dando origem à multa isolada (art. 44, II, “b”, da Lei no 9430/96). O tributo cobrado foi acrescido
de multa de ofício, sem qualificação, e de juros mora.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.288/1.357) em que foram objetivamente descritas as infrações:
8 – Infrações apuradas pela fiscalização
8.1 Lucros auferidos no exterior não-disponibilizados no Brasil em 2015
A fiscalização observou na Demonstração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL
constantes na ECF do ano-calendário de 2015, em “Lucros disponibilizados do
exterior”, que o contribuinte deixou de adicionar ao seu lucro líquido os lucros auferidos
no exterior pelas suas controladas diretas, conforme determina o art. 25 da Lei no
9.429/95 e o art. 76 da Lei 12.973/14.
“Art. 25 Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano”.
“Art. 76 A pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil ou a ela
equiparada, nos termos do art. 83, deverá registrar em subcontas da conta de
investimentos em controlada direta no exterior, de forma individualizada, o
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

resultado contábil na variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou
prejuízos auferidos pela própria controlada direta e suas controladas, direta ou
indiretamente, no Brasil art. 76 da Lei 12.973 de 2014 ou no exterior, relativo ao
ano-calendário em que foram apurados em balanço, observada a proporção de
sua participação em cada controlada, direta ou indireta.
No caso sob exame esta fiscalização apurou lucros passíveis de tributação no Brasil no
ano-calendário de 2015 referentes às seguintes empresas domiciliadas no exterior:
Fibria International Trade, Fibria Celulose, Votorantim Overseas, Fibria Overseas
Finance e Fibria Trading International.
Como o fiscalizado não fez a opção pela aplicação, para o ano-calendário de 2015, das
disposições contidas no art. 78 da Lei 12.973 de 2014 (Consolidação de Resultados)
conforme resposta ao Termo de Intimação no01(fls.07/09) analisaremos individualmente
cada empresa.
8.1.1 Fibria Celulose USA
Analisando os documentos fornecidos pelo fiscalizado verifica-se que os lucros
auferidos no ano-calendário de 2015 pela Fibria Celulose USA foram corretamente
disponibilizados e oferecidos à tributação, conforme o caput do art. 76 da Lei 12.973/14
não restando nenhum valor a ser lançado nesta ação fiscal.
8.1.2 Fibria Overseas Finance
Analisando os documentos fornecidos pelo fiscalizado verifica-se que os lucros
auferidos no ano-calendário de 2015 pela Fibria Overseas Finance também foram
corretamente disponibilizados e oferecidos à tributação, conforme o caput do art. 76 da
Lei 12.973/14 não restando nenhum valor a ser lançado nesta ação fiscal.
8.1.3 Votorantim Overseas
Com base nos valores constantes nas demonstrações financeiras levantadas em 31 de
dezembro de 2015 da controlada no exterior, reproduzo abaixo os valores apresentados
no (Demonstrativo 18).

Vale salientar que o art. 10 da IN 1.520/14 dispõe:
Art. 10. O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no
exterior, referente aos anos-calendário anteriores à 1o de janeiro de 2015 poderá
ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que
lhes deu origem, desde que sejam informados na forma e prazo previstos no art.
38.
Conforme apurado no item 6.3.3 acima a Votorantim Overseas possui um saldo de
prejuízos acumulados até 31/12/2014 passível de compensação no valor total de
33.433,011,96. Este valor será compensado com o lucro apurado pela Votorantim
Overseas em 31/12/2015. (Demonstrativo 19).
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Analisando os documentos fornecidos pelo fiscalizado verifica-se que os lucros
auferidos no ano-calendário de 2015 pela Votorantim Overseas foram totalmente
compensados com os prejuízos acumulado até o ano-calendário de 2014 não restando
nenhum valor a ser lançado nesta ação fiscal.
8.1.4 Fibria International Trade
Analisando os documentos fornecidos pelo fiscalizado verifica-se que existem lucros
disponibilizados e não oferecidos à tributação, referentes ao ano-calendário de 2015
conforme o caput do art. 76 da Lei 12.973/14, relativos Fibria International Trade e o
valor efetivo é demonstrado a seguir.
Com base nos valores constantes nas demonstrações financeiras levantadas em 31 de
dezembro de 2015 da controlada no exterior, reproduzo abaixo os valores apresentados
no (Demonstrativo 20).

Vale salientar que o art. 10 da IN 1.520/14 dispõe:
Art. 10. O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no
exterior, referente aos anos-calendário anteriores à 1o de janeiro de 2015 poderá
ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que
lhes deu origem, desde que sejam informados na forma e prazo previstos no art.
38.
Conforme apurado no item 6.3.1 acima a Fibria International Trade possui um saldo de
prejuízos acumulados até 31/12/2014 passível de compensação no valor total de
58.197.516,00 euros. Este valor será integralmente compensado com o lucro apurado
pela Fibria International Trade em 31/12/2015. (Demonstrativo 21).

Pode-se agora calcular o valor dos lucros da controlada no exterior Fibria International
Trade que necessariamente deve ser disponibilizado para a devida apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL do fiscalizado no ano-calendário de 2015 (Demonstrativo
22):
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Foi analisado no item 6.2 deste Termo de Verificação Fiscal o valor adicionado pelo
fiscalizado a título de “lucros disponibilizados do exterior” para fim de apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL no registro M300 da ECF 2015.
Desta análise constatou-se que o fiscalizado ofereceu à tributação para fim de apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL no ano-calendário de 2015 o valor de R$
1.166.936.510,49 referente a lucros apurados em 2015 pela Fibria International Trade.
Este valor também foi informado no registro X340 – Demonstrativo de Resultados e
Imposto Pago no Exterior - da ECF 2015. Abaixo apresentamos quadro comparativo
entre os valores calculados por esta fiscalização e os valores oferecidos à tributação
(Demonstrativo 23):

8.1.5 Fibria Trading International
Analisando os documentos fornecidos pelo fiscalizado verifica-se que existem lucros
disponibilizados e não oferecidos à tributação, referentes ao ano-calendário de 2015
conforme o caput do art. 76 da Lei 12.973/14, relativos Fibria Trading International e o
valor efetivo é demonstrado a seguir.
Com base nos valores constantes nas demonstrações financeiras levantadas em 31 de
dezembro de 2015 da controlada no exterior, reproduzo abaixo os valores apresentados
no (Demonstrativo 24).

Vale salientar que o art. 10 da IN 1.520/14 dispõe:
Art. 10. O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no
exterior, referente aos anos-calendário anteriores à 1o de janeiro de 2015 poderá
ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que
lhes deu origem, desde que sejam informados na forma e prazo previstos no art.
38.
Conforme apurado no item 6.3.2 acima a Fibria Trading International não possui saldo
de prejuízos acumulados até 31/12/2014 passível de compensação.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Pode-se agora calcular o valor dos lucros da controlada no exterior Fibria Trading
International que necessariamente deve ser disponibilizado para a devida apuração das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do fiscalizado no ano-calendário de 2015
(Demonstrativo 25):

Foi analisado no item 6.1 deste Termo de Verificação Fiscal o valor adicionado pelo
fiscalizado a título de “lucros disponibilizados do exterior” para fim de apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL no registro M300 da ECF 2015. Reproduzo
abaixo o Demonstrativo 3:

Desta análise constatou-se que o fiscalizado ofereceu a tributação o valor de R$
1.166.936.510,49 e não ofereceu à tributação para fim de apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL no ano-calendário de 2015 nenhum valor referente a lucros
apurados em 2015 pela Fibria Trading International.
Diante de todo o exposto a auditoria fiscal apurou lucros auferidos por controladas
domiciliadas no exterior não oferecidos à tributação, para fim de apuração do lucro real
e da base de cálculo da CSLL conforme quadro a seguir (Demonstrativo 26):
Desta análise constatou-se que o fiscalizado ofereceu a tributação o valor de R$
1.166.936.510,49 e não ofereceu à tributação para fim de apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL no ano-calendário de 2015 nenhum valor referente a lucros
apurados em 2015 pela Fibria Trading International.
Diante de todo o exposto a auditoria fiscal apurou lucros auferidos por controladas
domiciliadas no exterior não oferecidos à tributação, para fim de apuração do lucro real
e da base de cálculo da CSLL conforme quadro a seguir (Demonstrativo 26):

Ante o disposto no art. 142 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional -CTN) e
Artigo 949 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/2018), faz-se necessário o lançamento de ofício do Imposto de Renda
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido incidentes sobre o
lucro não disponibilizado do exterior, cuja base de cálculo totaliza R$ 194.742.212,91
(AC 2015), em cumprimento ao disposto no art. 25 e §§ da Lei 9.249/95; art. 249, inciso
II e art. 446 do RIR/2018 e art. 76 da Lei 12.973/2014.
8.2 Das multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ
8.2.1 Das glosas dos valores deduzidos a título de imposto de renda
Nos termos do artigo 1o da Lei no 9.430/96, a partir do ano-calendário de 1997, o IRPJ
passou a ser determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos
de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário.
Alternativamente, a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real pode
optar pela apuração anual do IRPJ e da CSLL. Nessa hipótese, deve efetuar pagamentos
mensais do(a) imposto/contribuição, determinados sobre uma base de cálculo estimada,
calculada sobre a receita bruta auferida mensalmente, ou ainda suspender ou reduzir o
pagamento do(a) imposto/contribuição devido(a) em cada mês, desde que demonstre,
através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o
montante do imposto (inclusive do adicional) ou da contribuição, calculado com base
no(a) lucro real/base de cálculo da CSLL do período em curso. É o que se deduz dos
artigos 2o e 28 da Lei no 9.430/96 (e alterações posteriores), combinados, dentre outros,
com os artigos 35 e 57 da Lei no 8.981/95 (e alterações posteriores), os quais são a
seguir literalmente transcritos:1
Especificamente quanto ao ano-calendário de 2015, a Fibria tributou seus resultados
com base no lucro real anual, utilizando-se de balanços/balancetes de
suspensão/redução em todos os meses do ano para a determinação das estimativas
mensais a pagar do IRPJ e da CSLL. Essa informação consta explicitamente no Registro
0010 (“Parâmetros de Tributação”) de sua ECF do ano-calendário de 2015.
O Registro M300 (“Demonstração do Lucro Real”) da ECF da FIBRIA do ano-
calendário de 2015 evidencia o lucro real apurado em cada um dos meses do ano (fls.
3474/3488). Este registro apresenta os lançamentos da Parte A do Livro Eletrônico de
Apuração do Lucro Real (“e-Lalur”). Vale notar que o lucro real apurado no
balanço/balancete de suspensão/redução em um determinado mês corresponde ao lucro
real acumulado de janeiro até o mês em que o resultado foi apurado. Assim,
exemplificativamente, o lucro real apurado em agosto no Registro M300 corresponde ao
lucro real do período compreendendo os meses de janeiro a agosto.
As bases de cálculo mensais do IRPJ do ano-calendário de 2015 apuradas na Parte A do
LALUR são a seguir discriminadas, transcritas do Registro M300 da ECF
(Demonstrativo 27):

1 Dispositivos legais transcritos nas fls. 1.332/1.334.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Como facilmente se deduz da tabela anterior, a FIBRIA até agosto apurou bases de
cálculo negativas do IRPJ. Apenas a partir de setembro é que apurou bases de cálculo
positivas.
Importa à presente análise atenção especial quanto aos meses de setembro, outubro e
novembro razão pela qual é oportuno o detalhamento da apuração das bases de cálculo
desses três meses, extraídas do já mencionado Registro M300 da ECF (Demonstrativo
28,29 e 30):
Demonstrativo 28
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Demonstrativo 29

Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Demonstrativo 30

As estimativas do IRPJ de setembro, outubro e novembro de 2015 são demonstradas na
ECF nos Registros N620 (“Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa”).
Transcrevem-se a seguir as referidas apurações (Demonstrativos 31,32 e 33):
Registro N620 (Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa)
Período de Apuração – Setembro de 2015
Demonstrativo 31
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Registro N620 (Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa)
Período de Apuração – Outubro de 2015
Demonstrativo 32

Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Registro N620 (Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa)
Período de Apuração – Novembro de 2015
Demonstrativo 33

Por ser oportuna para a presente análise, transcrevem-se também a apuração anual do
lucro real informada na ECF de 2015-Registro M300 (Demonstrativo 34):
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Outrossim, reproduzo a seguir a apuração anual do IRPJ da ECF de 2015 - Registros
N630 (Demonstrativo 35):
Registro N630 (Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real)
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Como se observa na apuração do lucro real dos meses de setembro (Demonstrativo 28)
outubro (Demonstrativo 29) e novembro (Demonstrativo 30) do ano-calendário de
2015, a Fibria não adicionou ao lucro líquido qualquer valor a título de “Lucros
Disponibilizados no Exterior” (Linha 10 do Registro M300). Já na apuração anual (bem
como na apuração das bases de cálculo das estimativas de dezembro), a fiscalizada
adicionou o montante de R$ 1.196.514.606,51 para a determinação do lucro real
(Demonstrativo 34).
Diante do quadro ora exposto, restará demonstrado que o fiscalizado não poderia
deduzir, para fim de apuração das estimativas mensais a pagar do IRPJ e da CSLL
correspondentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015, qualquer
montante a título de imposto pago no exterior. Para melhor evidenciação, os valores
deduzidos a tal título nas estimativas de setembro, outubro e novembro de 2015 são a
seguir discriminados (extraídos dos Demonstrativo 31 a 33):

Como consequência, restará caracterizada a falta de pagamento das estimativas mensais
do IRPJ e da CSLL dos mencionados períodos de apuração, sendo aplicáveis as
correspondentes multas isoladas previstas no artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no
9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Para tanto, é necessário discorrer sobre a legislação que trata da Tributação em Bases
Universais (TBU) aplicável no ano-calendário de 2015, com especial destaque aos
dispositivos que disciplinam o aproveitamento do imposto pago no exterior. Antes,
porém, convém tecer brevíssimas considerações sobre a evolução da TBU no Brasil.
Para explicitar os dispositivos mais relevantes para a presente análise, transcrevem-se a
seguir os artigos 25 e 26 da Lei no 9.249/95, com as alterações promovidas pela Lei
no12.973/2014:2
Por ser pertinente ao caso, é conveniente também destacar a individualização a que faz
menção o artigo 16, inciso I, da Lei no 9.430/1996:3
Apresenta-se igualmente relevante sobrelevar o que preveem os artigos 77 e 87 da Lei
no 12.973/2014:4
Como já se discorreu anteriormente, a fiscalizada só disponibilizou os lucros no exterior
na apuração do lucro real em 31 de dezembro do ano-calendário. É certo que tal
procedimento está em consonância com o que dispõe a legislação tributária que rege a
matéria, notadamente, dentre outros, o caput do artigo 25 da Lei no 9.249/95, o caput do
artigo 1o da Lei no 9.532/97, os artigos 77, 78 e 79 da Lei no 12.973/2014, bem como o
caput do artigo 8o da IN RFB no 1.520/2014. Frise-se que acertadamente a fiscalizada
não ofereceu à tributação os lucros no exterior nos balanços/balancetes de
suspensão/redução de janeiro a novembro, tendo disponibilizado os lucros no exterior
apenas e tão somente na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL no mês de
dezembro do ano-calendário.
Apesar de ter disponibilizado lucros do exterior apenas na apuração de dezembro do
lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2015, a fiscalizada
deduziu imposto pago no exterior na determinação das estimativas mensais a pagar de
IRPJ de setembro, outubro e novembro deste mesmo ano (conforme evidencia os
Demonstrativo 31 a 33).
Considerando todas as informações antes expostas, impõe-se agora a caracterização da
infração apontada neste tópico.
Como já antes destacado, a Fibria deduziu supostos valores de imposto de renda pago
por controladas no exterior na determinação das estimativas a pagar de IRPJ dos meses
de setembro, outubro e novembro de 2015. Todavia, tal procedimento não é amparado
pela legislação que rege a matéria. No ano-calendário de 2015, o aproveitamento do
imposto de renda pago por controladas no exterior encontra respaldo legal
fundamentalmente no artigo 26 da Lei no 9.249/95 e no artigo 87 da Lei no 12.973/2014.
Já no âmbito da Receita Federal, a regulamentação infra legal do aproveitamento do
imposto de renda pago por controladas no exterior se dá, em linhas gerais, pelo disposto
nos artigos 25 e 30 da IN RFB no 1.520/2014.
No que diz respeito ao aproveitamento por controladoras no Brasil do imposto de renda
pago no exterior por controladas e coligadas estrangeiras, a lei definiu alguns princípios
de observância obrigatória. Um desses princípios diz respeito ao valor passível de
aproveitamento e ao momento desse aproveitamento. A legislação pátria adotou o
chamado método da imputação ordinária, por meio do qual o Brasil não admite a
dedução do total do imposto de renda efetivamente pago no país estrangeiro, impondo-
lhe um limite. E esse limite corresponde a uma fração do seu próprio imposto incidente
sobre os rendimentos/lucros do país estrangeiro. É o que consagram, em síntese, o caput

2 Dispositivos legais transcritos nas fls. 1.343/1.345.
3 Dispositivo legal transcrito nas fls. 1.345/1.346.
4 Dispositivos legais transcritos nas fls. 1.346.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

e o § 1o do artigo 26 da Lei no 9.249/95, bem como o caput e os §§ 4o e 8o do artigo 87
da Lei no 12.973/2014:5
Assim, não é todo o valor de imposto de renda pago no exterior por determinada
controlada estrangeira que pode ser deduzido/compensado no Brasil por sua
controladora. A controladora brasileira só poderá deduzir/compensar o valor do imposto
de renda pago pela controlada no exterior proporcional ao montante dos lucros dessa
controlada que forem computados na determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL da controladora brasileira, não podendo esse valor compensado/deduzido superar
o montante do IRPJ e da CSLL devidos no Brasil sobre o valor desses lucros do exterior
adicionados na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL da controladora
brasileira. Em outras palavras, o imposto de renda pago pela controlada no exterior só
será dedutível/compensável até o limite do IRPJ e da CSLL incidentes sobre esses
lucros estrangeiros. Assim, o imposto de renda pago pela controlada no exterior não
poderá ser utilizado para deduzir o IRPJ e a CSLL decorrentes de parcelas outras
computadas no lucro real e na base de cálculo da CSLL da controladora brasileira, além
daquela parcela correspondente aos lucros da referida controlada no exterior. Por
conseguinte, o imposto de renda pago por determinada controlada no exterior não
poderá ser utilizado para compensar o IRPJ e a CSLL devidos sobre os lucros gerados
propriamente por operações da controladora no Brasil, mas tão somente o IRPJ e a
CSLL devidos no Brasil sobre os lucros dessa controlada do exterior que forem
adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da controladora brasileira (e até o
limite do IRPJ e da CSLL devidos sobre esses lucros do exterior).
E não só: em não havendo a consolidação prevista no artigo 78 da Lei no 12.973/2014, a
lei ainda impõe a individualização do aproveitamento do imposto de renda pago no
exterior. Assim, nessa situação, inclusive para efeito de determinação do limite do
imposto de renda pago no exterior passível de aproveitamento no Brasil, há que se
calcular o valor individual correspondente a cada uma das controladas no exterior. É o
que se depreende do artigo 87, § 3o, da Lei no 12.973/201418, in verbis:
Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o
imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta,
incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do lucro real
da controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no
Brasil sobre as referidas parcelas. (...) § 3o No caso de não haver consolidação, a
dedução de que trata o caput será efetuada de forma individualizada por
controlada, direta ou indireta.
No caso de consolidação, a própria lei prevê o que deve ser considerado para efeito da
dedução do imposto de renda pago no exterior. É o que preceitua o artigo 87, § 2o, da
Lei no 12.973/2014, que estabelece um regime reflexo ao da tributação de lucros:
§ 2o No caso de consolidação, deverá ser considerado para efeito da dedução
prevista no caput o imposto sobre a renda pago pelas pessoas jurídicas cujos
resultados positivos tiverem sido consolidados.
Já no caso de existir consolidação, só serão considerados os valores de imposto de renda
pagos pelas controladas estrangeiras que tiveram seus resultados consolidados e que
apuraram lucros (isto é, “resultados positivos”, tal como expressamente determina o
artigo 87, § 2o, da Lei no 12.973/2014).
Deduz-se dos dispositivos legais antes reproduzidos que a compensação/dedução do
imposto de renda pago no exterior por determinada controlada só será admitida caso
essa controlada tenha auferido lucros no exterior que foram computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da controladora no Brasil. E o
limite do imposto de renda pago por essa controlada no exterior compensável/dedutível

5 Dispositivos legais transcritos nas fls. 1.348/1.349.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

no Brasil corresponde ao IRPJ e à CSLL devidos sobre esses lucros do exterior
computados na determinação do resultado fiscal da controladora no Brasil. Ademais,
esse limite deve ser calculado individualmente por cada controlada no exterior.
Assim, na eventualidade da legislação do país de domicílio de uma determinada
controlada exigir imposto de renda, a despeito da pessoa jurídica lá residente não ter
auferido lucro contábil passível de ser adicionado na determinação do lucro real e na
base de cálculo da CSLL da controladora brasileira, o imposto de renda pago por essa
controlada estrangeira, nessa situação, não poderá ser deduzido por sua controladora
nacional, uma vez que a lei determina que poderá ser deduzido o imposto pago pela
controlada no exterior “incidente sobre as parcelas positivas computadas na
determinação do lucro real da controladora no Brasil”, tal como explicitamente
preceitua o caput do artigo 87 da Lei no 12.973/2014.
Ademais, nos termos da legislação que rege a matéria já antes citada, essa verificação
quanto ao aproveitamento do imposto de renda pago no exterior deve ser feita de
maneira individualizada, por controlada da investidora brasileira.
Resta evidente, pois, que em não sendo adicionados lucros do exterior na determinação
das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL da controladora brasileira (mesmo em
balanços/balancetes mensais de suspensão/redução), não há respaldo legal para o
aproveitamento de imposto de renda pago por controladas no exterior. Como já visto, a
legislação nacional só admite a compensação/dedução do imposto pago no exterior até o
limite do IRPJ e da CSLL correspondentes a lucros no exterior (“resultados positivos”)
adicionados às respectivas bases de cálculo da controladora brasileira e, por óbvio,
quando houver lucros do exterior adicionados às referidas bases de cálculo. Como, no
caso sob análise, nos balanços/balancetes de suspensão/redução dos meses de setembro,
outubro e novembro de 2015 não foram adicionadas aos resultados fiscais da Fibria
quaisquer parcelas a título de lucros do exterior de suas controladas, não é admitida a
compensação do imposto de renda pago no exterior na determinação das
correspondentes estimativas a pagar do IRPJ no Brasil. Se admitida essa dedução, estar-
se-ia ilicitamente possibilitando que o imposto de renda pago no exterior por
controladas estrangeiras da Fibria reduzisse as suas estimativas mensais a pagar de IRPJ
e da CSLL no Brasil, em cujas bases de cálculo não foram computados quaisquer lucros
do exterior dessas controladas estrangeiras. Em outros termos, seria admitir que o
imposto de renda pago no exterior por controladas estrangeiras pudesse “reduzir” o
IRPJ e a CSLL da controladora brasileira, ainda que determinados em
balanços/balancetes mensais de suspensão/redução, decorrentes de lucros “produzidos”
no Brasil. Contudo, como visto, tal hipótese não encontra amparo no ordenamento
jurídico brasileiro.
Ainda que as razões já apresentadas sejam suficientes para caracterizar a ilicitude
do procedimento adotado pela Fibria ao deduzir de suas estimativas mensais de
IRPJ e da CSLL de agosto e setembro de 2015 (determinadas em
balanços/balancetes de suspensão/redução) valores de imposto de renda pago no
exterior por controladas estrangeiras, outros fundamentos cumulativamente
conduzem à mesma conclusão, como adiante demonstrado.
Como se não bastassem os argumentos já apresentados anteriormente neste Termo de
Verificação Fiscal, impende ainda ressaltar que a própria Administração Tributária, por
meio de legislação infra legal, deixa claro, e em consonância com o que preceituam as
já supracitadas leis que disciplinam a matéria, que o imposto pago no exterior não
pode ser utilizado para compensar estimativas de janeiro a novembro. Neste
sentido, o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
assim dispõe literalmente em seu Item I.6.4:6

6 Trecho citado nas fls. 1.352/1.354.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Convém mencionar que o item antes transcrito consta em todas as versões do Manual da
ECF, os quais são aprovados por Atos Declaratórios Executivos Cofis, que que têm
como signatário o Coordenador-Geral de Fiscalização. É inegável que tais manuais se
revestem da condição de normas complementares, nos termos do artigo 100, inciso I, do
Código Tributário Nacional, e manifestam o formal entendimento da Administração
Tributária quanto ao conteúdo expresso nas leis que regem a matéria sob exame.
Por todo o exposto, restando flagrante a falta de pagamento das estimativas mensais do
IRPJ e da CSLL de setembro, outubro e novembro de 2015, impõe-se a aplicação da
multa prevista no artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela
Lei no 11.488/2007, in verbis:7
Ainda que já apresentados anteriormente, os valores de imposto de renda pago no
exterior glosados na determinação dos saldos a pagar das estimativas mensais do IRPJ e
da CSLL referentes a setembro, outubro e novembro de 2015 são a seguir discriminados
(Demonstrativo 36):

Em decorrência das glosas evidenciadas no Demonstrativo 36, são demonstrados na
tabela seguinte os créditos tributários ora constituídos, correspondentes às multas
isoladas pela falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ dos meses de
setembro, outubro e novembro de 2015(valores em R$):

7 Dispositivo legal transcrito na fl. 1.354.
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 1.371/1.430), que foi
julgada parcialmente procedente pela DRJ, por meio de acórdão ementado (fls. 1.514/1.594) da
seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015

PREJUÍZO APURADO POR CONTROLADA NO EXTERIOR.
O prejuízo apurado por controlada no exterior que, após a sua geração e antes da
apuração de lucro em exercícios subsequentes pela mesma entidade, seja absorvido
contra o capital social ou contra lucros retidos e reservas de lucros anteriores, continua
passível de compensação, uma vez que a legislação não prevê esta condicionante.
Importante observar que, via de regra, o prejuízo que é transferido para a conta no
patrimônio líquido é o prejuízo final do exercício, após tributos, portanto, distinto do
prejuízo contábil antes dos tributos sobre lucros e do resultado de participações em
outras empresas.

PREJUÍZOS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES A 2015 A QUE SE
REFERE O ARTIGO 38 DA IN 1.520/2014.
O prejuízo acumulado de períodos anteriores a 2015 a que se refere o art. 38 da IN no
1.520/2014 deve ser entendido como sendo o montante que resulta da soma dos
prejuízos contábeis apurados segundo a legislação comercial local, antes dos tributos
corrente e diferido sobre os lucros e antes dos resultados de participações em outras
sociedades sob controle direto e indireto da controladora brasileira, em cada balanço do
exercício social individualizado por filial, sucursal, controlada direta ou indireta
domiciliada no exterior, que não tenham sido absorvidos por lucros apurados pela
mesma entidade em exercícios seguintes até dezembro de 2014.

TRIBUTO PAGO NO EXTERIOR QUE NÃO PUDER SER COMPENSADO EM
VIRTUDE DE A PESSOA JURÍDICA, NO BRASIL, NO RESPECTIVO ANO-
CALENDÁRIO, NÃO TER APURADO LUCRO REAL POSITIVO.
O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, que
não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-
calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for
devido nos anos-calendário subsequentes, mas não com as estimativas de IRPJ devidas
nos meses de janeiro a novembro destes anos-calendário.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ cancelou integralmente a infração relativa aos lucros no exterior
supostamente não adicionados ao lucro real, mantendo, porém, a exigência correspondente à
falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ. Em função do montante cancelado, foi
interposto Recurso de Ofício a este Carf, com fundamento no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.603/1.653), alegando, em
síntese, o seguinte:
(i)
“As antecipações mensais possuem natureza jurídica de tributo, conforme
reconhecido pela legislação e pela jurisprudência do CARF”;
(ii)
“Os créditos do imposto de renda pago nos Estados Unidos, nos termos da
Instrução Normativa RFB n. 213, quando não utilizados no mesmo ano-
calendário, tornam-se créditos que devem ser mantidos na parte B do
LALUR, para posterior compensação contra débitos apurados pelo
contribuinte”;
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

(iii)
“Tendo em vista que os balancetes de suspensão ou redução são apurados
de acordo com as regras gerais do lucro real, no que se inclui todas as
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela
legislação tributária, deve-se reconhecer a possibilidade de compensação
dos créditos de imposto de renda pago nos Estados Unidos com as
antecipações mensais de IRPJ referentes a setembro, outubro e novembro
de 2015, nos termos do que autoriza a legislação tributária”;
(iv)
“Ainda que se admita que não é possível realizar a compensação do
imposto de renda pago no exterior com antecipações mensais, o que se
admite apenas para fins de argumentação, ainda assim, não seria cabível a
imputação da multa isolada e a cobrança de juros de mora, visto que a
Fibria seguiu estritamente as orientações contidas nos art. 14 e 15 da
Instrução Normativa RFB n. 213 e no art. 30 da Instrução Normativa RFB
n. 1.520”;
Destacou a Recorrente que, mesmo se fosse modificada a conclusão da DRJ com
relação à infração de lucros no exterior, a tributação seria indevida em função da aplicação dos
benefícios decorrentes dos tratados de bitributação concluídos pelo Brasil com a Áustria e a
Hungria. Ainda, caso este Carf concluísse pela necessidade de adição dos referidos lucros,
deveria ser analisada a alegação subsidiária relativa à falta de dedução das despesas com o PAT
na apuração do IRPJ, argumento não examinado pela DRJ.
A PGFN apresentou as suas Contrarrazões ao Recurso Voluntário (fls.
1.659/1.712), sustentando a necessidade de manutenção das multas isoladas, pois, em síntese:
(i)
“Não é possível utilizar o imposto pago no exterior no cálculo das
estimativas por força de expressa previsão legal e também por razões de
ordem sistêmica;
(ii)
A restrição à compensação de créditos de imposto sobre a renda pagos no
exterior com lucros auferidos no exterior incide nos anos-calendários
subsequentes. Cabe destacar que o imposto registrado na parte B do
LALUR não se transmuda em um crédito geral contra a Administração
Tributária. Logo, o imposto de renda pago por controlada no exterior não
pode ser utilizado para compensar o IRPJ e a CSLL devidos sobre os
lucros gerados propriamente por operações da controladora no Brasil, mas
tão somente o IRPJ e a CSLL devidos no Brasil sobre os lucros dessa
controlada do exterior que forem adicionados às bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL da controladora brasileira (e até o limite do IRPJ e da CSLL
devidos sobre esses lucros do exterior).
(iii)
A hipótese de apuração de um saldo controlado na Parte B do LALUR,
criada pela IN RFB no 213/2002 traz a possibilidade de utilização deste
saldo num momento futuro quando novamente houver a adição de lucros
de controladas no exterior às bases de cálculo de IRPJ e CSLL, caso o
imposto de renda pago no exterior no ano corrente seja insuficiente para a
compensação a que faria jus, dentro dos limites dispostos no art. 26 da Lei
no 9.249/1995.”
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 08/06/2021 (fls. 1.601), dentro do prazo
de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 1.599), por procurador habilitado. Assim, presentes
os pressupostos formais, conheço o recurso.
No que diz respeito ao Recurso de Ofício, verifico que somente os valores de
IRPJ e de CSLL cancelados, ainda que sem a multa de ofício e os juros de mora (fls. 1.515), já
superam sobremaneira o montante estabelecido na Portaria MF no 2/2023. Veja-se o dispositivo
do acórdão recorrido:
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para:
- Cancelar a exigência do lançamento de IRPJ, no valor de R$ 48.685.553,22 de
principal, acrescido da multa de 75% e dos juros de mora;
- Manter a exigência da Multa Exigida Isoladamente de IRPJ, no valor de R$
3.390.437,21, e
- Cancelar a exigência do lançamento de CSLL, no valor de R$ 17.526.799,16 de
principal, acrescido da multa de 75% e dos juros de mora.
Portanto, também esse recurso deve ser conhecido.
Como relatado, a autuação diz respeito a duas supostas infrações. A primeira,
relativa aos lucros no exterior que não teriam sido adicionados ao lucro real, foi integralmente
cancelada pela DRJ, sendo objeto do Recurso de Ofício. A segunda, referente à multa isolada por
falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo estimada (art. 44, I, “b”, da Lei no 9.430/96),
foi mantida pela DRJ, tendo sido questionada via Recurso Voluntário. Passo, então, à análise dos
referidos recursos.

I. Mérito do Recurso Voluntário: ausência de recolhimento de IRPJ sobre a base de cálculo
estimada em função do aproveitamento de imposto pago no exterior
Segundo apurou a Fiscalização, a Fibria – pessoa jurídica incorporada pela
Recorrente – tributou seus resultados no ano-calendário de 2015 pela sistemática do lucro real
anual, utilizando-se de balancetes de suspensão/redução em todos os meses para apurar as
estimativas mensais a recolher.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Ao analisar as apurações referentes às estimativas mensais de setembro, outubro e
novembro, foi identificado que a Fibria não adicionou ao lucro líquido qualquer valor a título de
“Lucros Disponibilizados no Exterior”. Tais montantes, que somaram R$ 1.196.514.606,51
foram adicionados quando da apuração anual. Porém, já na apuração das estimativas citadas,
foram deduzidos valores de imposto pago no exterior, nos seguintes montantes:

Os valores deduzidos seriam correspondentes ao imposto pago no exterior sobre
os lucros obtidos pela Fibria Celulose USA nos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012.
A Recorrente não infirma os elementos fáticos, mas questiona a conclusão
adotada pela Fiscalização e pelo acórdão recorrido, a partir de quatro argumentos fundamentais.
Primeiro, a antecipação de IRPJ via estimativa mensal, ainda que utilizada a
sistemática do balancete de redução/suspensão, teria natureza de imposto sobre a renda, pois o
método de arrecadação não modificaria a natureza jurídica da exação. Na utilização dos referidos
balancetes, inclusive, devem ser consideradas todas as adições, exclusões e compensações
prescritas para a apuração do lucro real (art. 49, § 1o, da IN/RFB no 1.700/2017). Se devem ser
consideradas as compensações, o imposto pago no exterior também deveria ser deduzido.
Portanto, não procede a alegação de que o imposto pago no exterior só poderia ser compensado
com o IRPJ devido ao final do ano-calendário.
Segundo, a legislação autorizaria o lançamento do imposto pago no exterior na
Parte B do Lalur, permitindo que o crédito seja compensado com o IRPJ e a CSLL de períodos
seguintes, inclusive os que sejam apurados em balancete de suspensão/redução. Assim, não
haveria restrição legal, sendo que o valor registrado “passa a ser um crédito geral contra a
Administração Tributária”.
Terceiro, não faria sentido exigir a tributação correspondente dos lucros, pois
esses foram gerados em anos-calendário anteriores, de 2010, 2011 e 2012, já oferecidos à
tributação no Brasil, mas absorvidos por resultados negativos da controladora.
Quarto, o “Manual de Orientação e Leiaute da ECF” citado pela Fiscalização seria
inaplicável, pois trataria apenas da compensação do imposto pago no exterior no próprio ano-
calendário em curso. Neste caso, trata-se de saldo de imposto pago no exterior e registrado na
Parte B do Lalur, decorrente de períodos de apuração anteriores.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Passo, a seguir, a analisar a questão jurídica controvertida.
A Lei no 8.383/91 incluiu as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real na
sistemática de pagamento de bases correntes, sendo que, a partir de janeiro de 1992, o IRPJ
passou a ser devido mensalmente, “à medida em que os lucros forem auferidos” (art. 38, caput e
§ 1o). Posteriormente, essa exigência foi consolidada com a Lei no 8.981/95, criando a
possibilidade de redução ou suspensão dos pagamentos mensais quando demonstrado que “o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto” (art. 35).
Sobre essa matéria, fazendo referência à legislação citada, SACHA CALMON
NAVARRO COÊLHO e MISABEU ABREU MACHADO DERZI8 afirmam que o dever de pagamento
mensal “não infirma o caráter anual do tributo”, o que é confirmado pela necessidade de ajuste
anual ao final de cada ano-calendário. Assim, será neste momento em que se apurará “a
verdadeira base de cálculo do imposto de renda, tendo a estimativa caráter precário e
provisório”. Tanto é assim que a Súmula Carf no 82 veda o lançamento de ofício para a exigência
das estimativas mensais após o encerramento do ano-calendário, uma vez que neste momento já
houve ajuste final e apuração efetiva da base de cálculo do tributo.
O art. 25 da Lei no 9.249/95 prescreve que os lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas
jurídicas “correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano”. Ou seja, fica
claro da legislação citada que os lucros no exterior não compõem o cálculo das estimativas
mensais a recolher de IRPJ e de CSLL, uma vez que somente são computados no balanço de
encerramento anual.
A respeito especificamente da compensação do imposto pago no exterior, vale
transcrever o art. 26 do mesmo diploma legal:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

8 Dos Regimes Fiscais de Reconhecimento das Variações Monetárias Cambiais nas Bases de Cálculo do IRPJ e da
CSLL. O Momento de Exercício do Direito. In: Revista Dialética de Direito Tributário, vol. 171, Dez/2009, p.
115/116.
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Referido dispositivo trata do chamado método da imputação ordinária,
sistemática adotada unilateralmente pela legislação brasileira como forma de impedir a dupla
tributação internacional da renda. Este método se diferencia da imputação integral, porque
estabelece um limite ao aproveitamento do imposto pago no exterior no Brasil: a fração do seu
próprio imposto incidente sobre os mesmos rendimentos. Como bem explica ALBERTO XAVIER,
este limite decorre da atitude do país que é “favorável a anular o seu próprio imposto, mas
desfavorável a reembolsar os seus contribuintes de impostos pagos a Estados estrangeiros”.9
Veja-se que o dispositivo legal faz referência à possibilidade de compensação do
imposto pago no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital “computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital”. O dispositivo legal faz evidente relação entre os lucros
objeto de tributação no exterior e aqueles computados no lucro real. Ou seja, não se trata de
autorizar uma utilização ampla e irrestrita do imposto pago no exterior, sem vinculação à
incidência do IRPJ sobre esses mesmos lucros, o que poderia permitir que o montante pago
noutro país reduzisse a base tributável decorrente da própria atividade da pessoa jurídica
realizada no Brasil. Tratando-se, como mencionado, de medida unilateral para evitar a
sobreposição de exigências sobre a mesma base, o dispositivo não autoriza a utilização de
imposto pago no exterior para compensar IRPJ devido por conta das próprias atividades da
pessoa jurídica realizadas no Brasil.
O art. 87 da Lei no 12.973/14, ao manter a sistemática prevista no art. 26 da Lei no
9.249/95, foi ainda mais explícito a respeito da referida correlação:
Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto
sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as
parcelas positivas computadas na determinação do lucro real da controladora no Brasil,
até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no Brasil sobre as referidas parcelas.
Não se ignora que, como mencionado pela Recorrente, o imposto pago diga
respeito a anos-calendário anteriores. Porém, a legislação expressamente correlaciona a dedução
dos pagamentos extraterritoriais aos lucros de mesma origem. É por isso que, não sendo os
lucros no exterior adicionados para pagamento das estimativas, entendo que não cabe o
aproveitamento do imposto pago neste momento.
Prosseguindo, da redação do dispositivo legal percebe-se que não houve menção à
possibilidade de manutenção de um crédito relativo ao imposto pago no exterior em determinado
ano-calendário para a utilização nos períodos subsequentes. Esta autorização, porém, foi criada
pela IN/RFB no 213/02, que especificou a tributação de lucros no exterior e o regime de
compensação. Nesse sentido, o seu art. 14, §§ 15 e 16, permitiu o registro do imposto pago no
exterior na Parte B do Lalur, na hipótese de não se apurar lucro real positivo no ano-calendário
em que incluídos os lucros correspondentes:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.

9 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. - 8a ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2015,
p. 754.
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
Segundo o dispositivo citado, o § 15 faz menção expressa à compensação “com o
que for devido nos anos-calendário subsequentes”, o que foi mantido com o art. 30, § 14, da
IN/RFB no 1520/14. Como mencionado, as estimativas mensais possuem caráter provisório, não
sendo permitido considerar que naquele momento já haveria tributo do ano-calendário a ser
recolhido. Esta referência ao ano-calendário só pode significar, pela própria interpretação
sistemática em conjunto com o art. 25 da Lei no 9.249/95, como o montante devido ao final do
período-base. Por isso, embora existam precedentes deste Carf que façam referência específica à
natureza de imposto sobre a renda das antecipações, entendo que a sistemática da tributação dos
lucros no exterior possui um regime próprio e específico, que não autoriza a sua adição ou
dedução nos recolhimentos antecipados.
A partir dessas considerações, entendo que a dedução feita pela Recorrente não
encontra fundamento legal. Vale trazer, nesse sentido, manifestação deste Carf a respeito:
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES PARA
COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE. O IR pago no
exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser utilizado na
apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros de
coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo. Uma vez que o IR pago no exterior não é
passível de restituição ou ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado para a
compensação com eventuais débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996. (Acórdão no 1401-004.118, Rel. Cons. Carlos Andre
Soares Nogueira, Sessão de 21/01/2020)
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

II. Mérito do Recurso de Ofício: lucros no exterior não adicionados à base de cálculo do
IRPJ e da CSLL
A Fiscalização identificou que a Recorrente, no ano-calendário de 2015, não teria
adicionado lucros no exterior de suas controladas Fibria International Trading (“FIT”) e Fibria
Trading International (“FTI”). Passo a analisar, separadamente, a situação de cada uma delas.
(a) Lucros no exterior da Fibria International Trading (“FIT”)
No caso da Fibria International Trading (“FIT”), a Fiscalização identificou o
seguinte:
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

(i)
De acordo com as demonstrações financeiras da FIT, foi apurado um lucro,
no ano-calendário de 2015, de € 335.699.385,43. O saldo de prejuízo
acumulado era de € 58.197.516,00, resultando num lucro a ser tributado de
€ 277.501.869,43;
(ii)
Aplicando a taxa de câmbio de 31/12/2015, o lucro a ser disponibilizado
seria de R$ 1.179.493.945,82:

(iii)
Porém, os lucros oferecidos à tributação referentes à FIT corresponderiam
a R$ 1.166.936.510,49, havendo uma diferença de R$ 12.557.435,33:

Segundo o próprio TVF, o total de prejuízo acumulado informado na ECF da
Recorrente seria de € 61.151.928,00 (fls. 1.296). Assim, valor supostamente não adicionado
decorreria, exatamente, da diferença entre esse montante e o que foi apurado pela Fiscalização a
partir das demonstrações financeiras da FIT (€ 58.197.516,00).
O montante de € 58.197.516,00 foi obtido pela Fiscalização a partir do prejuízo
acumulado indicado no “Income Statement for the Fiscal Year 2014” (fls. 212):
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

O art. 77, § 2o, da Lei no 12.973/14 autorizou a utilização do prejuízo acumulado
da controlada referente aos anos-calendário anteriores ao início de vigência daquele diploma
normativo. A matéria é tratada no art. 10 da IN/RFB no 1520/14:
Art. 10. O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior,
referente aos anos-calendário anteriores à 1o de janeiro de 2015 poderá ser compensado
com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que lhes deu origem, desde
que sejam informados na forma e prazo previstos no art. 38.
§ 1o A pessoa jurídica que fizer a opção prevista na Seção II do Capítulo I poderá
utilizar o prejuízo acumulado referente aos anos-calendário anteriores à 1o de janeiro de
2014.
§ 2o O valor do prejuízo acumulado passível de compensação com lucros futuros será
proporcional à participação em cada controlada no exterior.
§ 3o A compensação do prejuízo acumulado com os lucros futuros da mesma controlada
no exterior será efetuada antes de sua conversão em Reais.
§ 4o A compensação de prejuízo acumulado no exterior com lucros futuros da mesma
pessoa jurídica não está sujeita ao limite previsto no art. 15 da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
Segundo alegou a Impugnante, a Fiscalização se equivocou ao considerar o
montante de patrimônio líquido da FIT ao final do período-base de 2014, pois os prejuízos
compensáveis seriam o valor antes dos tributos correntes e diferidos e dos lucros acumulados em
exercícios anteriores.
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

De fato, analisando o art. 77 da Lei no 12.973/14 e o art. 9o da IN/RFB no
1.520/14, o valor a ser adicionado é o equivalente aos lucros auferidos pela controlada antes do
imposto sobre a renda apurado no exterior. Não há razão para que os prejuízos tenham uma
forma de apuração distinta, devendo ser mantida a mesma sistemática. Isso é confirmado,
inclusive, pelo “Perguntas e Respostas – Pessoa Jurídica” (2023) disponibilizado pela Receita
Federal, utilizado pela DRJ:

Assim, a forma correta de apurar o prejuízo acumulado a partir das demonstrações
financeiras (fls. 212) seria utilizar o prejuízo do ano-calendário de 2013 (€ -62.942.386,00) e
somar com o resultado positivo de 2014 (€ 1.790.458,00), cujo resultado é o prejuízo acumulado
de € 61.151.928,00, exatamente o montante utilizado pela Recorrente na sua ECF . Veja que esta
foi a metodologia adotada pela Recorrente (fls. 945), que se valeu do prejuízo antes da tributação
(Before Corporate Income Tax – CIT):

Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Portanto, concordo com as razões apresentadas pela DRJ para cancelar a autuação
neste ponto.
(b) Lucros no exterior da Fibria Trading International (“FTI”)
No caso da Fibria Trading International (“FTI”), a Fiscalização questionou o
controle de prejuízos acumulados apresentado pela Recorrente, no total de USD 630.496.686,00:

Vale destacar as afirmações trazidas no TVF (fls. 1.298/1.299):
Em resposta recebida em 28/02/2020 a fiscalizada apresentou as demonstrações
Financeiras da Fibria Trading International dos anos-calendário de 2008 a 2015.
Entretanto analisando as demonstrações apresentadas, verificamos que existe um lucro
acumulado anterior a 2008 no valor de USD 1.183.684.054,00. Desta forma, através do
Termo de Intimação no04 intimamos o fiscalizado a explicar porque este valor não foi
incluído na planilha apresentada.
Em resposta recebida em 29/05/2020 o fiscalizado informou que” por fim, no que se
refere ao questionamento realizado ao Item 2 da intimação, a INTIMADA informa que
o controle do prejuízo foi iniciado a partir do primeiro prejuízo gerado referente ao ano-
calendário de 2008 conforme item 2 apresentado no termo de intimação no 02. ” (...)
Ora a legislação vigente em nenhum momento delimita o controle dos prejuízos
acumulados iniciando-se a partir do primeiro prejuízo fiscal como fez o fiscalizado. Ele
deliberadamente excluiu o lucro acumulado anterior a 2008 na composição dos
prejuízos acumulados informado na ECF de 2015.
Com base nesse entendimento, a Fiscalização verificou que as demonstrações
financeiras do ano-calendário de 2008 indicaram um lucro acumulado de USD 1.183.684.054,00.
Ainda, as demonstrações do ano-calendário de 2015 (fls. 1.091/1.144) demonstrariam um lucro
de USD 46.656.622,00, que seria pago como dividendos, juntamente com a reserva de lucros dos
exercícios anteriores. Assim, não haveria saldo de prejuízo acumulado em 2014 passível de
compensação com o lucro apurado em 2015.
Novamente, a Fiscalização se equivocou ao confundir a apuração contábil com o
registro dos prejuízos para fins fiscais. Vale destacar, a esse respeito, considerações feitas pelo
Ilmo. Cons. Paulo Mateus Ciccone, ao analisar exatamente os registros de prejuízo da FTI no
PAF no 16561.720057/2014-17 (Acórdão no 1402-003.256, Sessão de 13/06/2018):
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Pois bem, voltando ao princípio da argumentação, o prejuízo de 2008 apurado pela FTI
já está – NA SUA CONTABILIDADE OU EM REGISTROS GERENCIAS –
absorvido pelos lucros anteriores e posteriores havidos e, portanto, sendo seu saldo final
em 31/12/2010, de US$ 449.365.010, a princípio – não fosse o regramento específico
que tem os “prejuízos” na legislação fiscal e do qual se falará adiante – não haveria
sustentação na tese da autuada de que o Fisco teria desconsiderado “o prejuízo
acumulado apurado por FTI desde 2008” (fls. 45 e 303), o qual seria “suficiente para
compensação com lucros apurados pela empresa em 2010”. (...)
Todavia – e aí reside o cerne da questão em debate – se sob o ângulo contábil o
procedimento antes explanado está correto e pode ter sido a sustentação da Fiscalização
para consecução dos lançamentos, sob o ponto de vista estritamente fiscal, o tratamento
a ser dado aos prejuízos (quando perpetrados lançamentos de ofício) sujeita-se a
regramentos específicos que permitem aos contribuintes manter “em estoque” prejuízos
que acumulem ao longo do tempo (sem restrição temporal) e os COMPENSEM com
lucros posteriores.
Em outro dizer, ainda que os prejuízos (como aqui presente) já tenham sido
compensados integralmente na contabilidade do sujeito passivo, sob a ótica da lei fiscal,
eles (prejuízos) ficam aguardando o surgimento de lucros subsequentes para que
possam ser a eles antepostos.
No caso dos autos, incontroversamente, a FTI apurou prejuízos em 2008 no volume de
US$ 1.306.760.673 e, com os lucros havidos em 2009 de US$ 108.123.705 e em 2010
de US$ 495.193.303, ainda permaneceu com um “estoque” de prejuízos para
compensação futura da ordem de US$ 703.443.664.
Resumindo:
 contabilmente referido prejuízo foi totalmente compensado;
 fiscalmente, havia saldo para utilização contra lucros.
Assim, o fato de os prejuízos terem sido contabilmente compensados em períodos
subsequentes não significa que foram impactados de modo a impedir o seu aproveitamento
quando do oferecimento de lucros da mesma controlada para tributação no Brasil. Veja-se o
controle feito pela Recorrente (fls. 644):

Portanto, entendo incorreta a forma de apuração da Fiscalização, não havendo
razão para infirmar o aproveitamento dos prejuízos acumulados na forma como feito pela
Recorrente. Nesse sentido, vale destacar a existência de precedente desta Turma:
Quanto ao exame de mérito deste recurso, verifica-se que a DRJ acolheu o argumento
apresentado pela defesa de que a fiscalização compensou indevidamente e de forma
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

retroativa, prejuízos incorridos pela empresa controlada sediada na Hungria (Fibria
Trading Internacional Kft) no ano base de 2008, com lucros da mesma empresa obtidos
nos anos anteriores de 2006 e 2007, de forma que na apuração do lucro tributável de
2011, implementou-se o denominado carry back de prejuízos incorridos em 2008 para
os anos de 2006 e 2007.
Não há reparos a fazer a esta decisão.
Infere-se dos autos que no ano de 2008 aquela empresa apurou resultado negativo, que
suplanta os resultados positivos de 2009, 2010 e 2011, a saber:

De acordo com a legislação de regência, o resultado negativo pode ser compensado com
o resultado positivo ocorrido posteriormente.
Por outro lado, os lucros obtidos nos anos-calendário de 2006 e 2007 não são objetos do
presente processo, e não podem ter influência na presente decisão.
Logo, havendo em 2011 saldo de prejuízo suficiente, apurado em 2008, para compensar
totalmente o lucro obtido em 2011 pela controlada sediada na Hungria, deve-se manter a
decisão que cancelou o lançamento relativo a este assunto.
Com referência a redução lucros auferidos da controlada Áustria, nessa parte, o recurso
encontra-se prejudicado, em face do decidido quando da análise do recurso voluntário.
Dessa forma, nega-se provimento ao recurso de ofício. (Acórdão no 1301-003.464, Rel.
Cons. José Eduardo Dornelas Souza, Sessão de 16/10/2018)
Assim, entendo que é o caso de negar provimento ao Recurso de Ofício.

III. Dispositivo
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e o Recurso de Ofício e lhes
nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

Declaração de Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
Manifestei intenção de apresentar declaração de voto, com o fim de registrar
minhas razões de não ter acompanhado o Relator quando de sua análise do mérito do recurso
voluntário.
No mérito, discute-se a abrangência das exigências legais atinentes aos
controles dos impostos pagos no exterior e à sua utilização na dedução do IRPJ/CSLL devido no
Brasil, em especial, a possibilidade de compensação, no ano-calendário de 2015, de valores que
teriam sido pagos a título de crédito de imposto pago no exterior, mas não compensados em anos
anteriores, em razão de resultados negativos ocorridos em sua controladora no País.
Embora o Relator reconheça a possibilidade de manutenção de crédito relativo
ao imposto pago no exterior em determinado ano-calendário para a utilização nos períodos
subsequentes, desde que tal crédito seja registrado na Parte B do LALUR, tudo em conformidade
com a Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, compreende que o referido montante não serve
para liquidação de antecipações mensais de IRPJ e CSLL, apuradas com base em balancetes de
suspensão ou redução. Daí minha divergência.
Ora, inexiste vedação à utilização do aludido crédito para pagamento das
antecipações mensais, apuradas pela pessoa jurídica, com base em balancetes de suspensão ou
redução. Logo, na ausência de uma restrição expressa pelo legislador, não cabe ao intérprete
limitar o seu âmbito de aplicação, a não ser que haja uma justificativa para tanto, extraída da
interpretação do próprio ordenamento jurídico, em sua unidade, o que creio não ser o caso.
Com efeito, verificando-se que a legislação permite o registro do saldo do
crédito de imposto de renda na parte B do LALUR, em determinadas hipóteses, é porque ela
considera que os resultados do exterior já foram oferecidos à tributação no Brasil, ou seja, já
atendeu a condição destes créditos serem disponibilizados e tributados no Brasil, ainda que ele
tenha sido consumido, dentro dos limites aplicáveis, pelos prejuízos fiscais e base negativa de
CSLL da pessoa jurídica controlada sediada no País. Assim, nada mais haveria de ser tributado
no ano-calendário subsequente.
Ao lado disso, na apuração de estimativas mensais com base em
balanços/balancetes de suspensão/redução, o que se apura é o lucro real do respectivo período,
conforme estabelecido pelo art. 35 da Lei n. 8981, de 20.1.1995, cabendo, portanto, a
compensação em questão.
Com efeito, o legislador concede ao contribuinte a possibilidade de apurar o
lucro real mensal, a partir das próprias regras de apuração do lucro real, estabelecendo que o
lucro real é o lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação tributária.
Ora, se é assim, ou seja, aos balancetes de suspensão ou redução aplicam-se
todas as adições, exclusões ou compensações previstas ou autorizadas pela legislação tributária,
por óbvio que os créditos do imposto de renda pagos nos Estados Unidos podem ser
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

compensados com as estimativas da Recorrente. E, diga-se mais, considerando que os lucros
obtidos no exterior já foram devidamente computados no lucro real e na base de cálculo da
CSLL, o imposto de renda pago no exterior já passou pelo método do crédito ordinário
proporciona, no momento do seu registro no LALUR, não havendo, portanto, qualquer
justificativa, a meu ver, para aguardar o encerramento do ano-calendário.
Veja-se que os próprios prejuízos fiscais, que também são mantidos na parte B
do LALUR e que dependem da observância do limite de 30% do lucro líquido ajustado para
compensação, podem ser objeto de compensação nos balancetes de suspensão e redução. É o que
prevê expressamente art. 35, parágrafo 3o, da Instrução Normativa SRF n. 11, de 21.2.1996, que
permanece em vigor:
“Compensação de Prejuízos Fiscais
Art. 35 - Para fins de determinação do lucro real, o lucro líquido, depois de
ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do
imposto de renda, poderá ser reduzido pela compensação de prejuízos fiscais em
até, no máximo, trinta por cento.
§ 1o. Os prejuízos fiscais são compensáveis na forma deste artigo,
independentemente do prazo previsto na legislação vigente à época de sua
apuração.
§ 2o. Os prejuízos apurados anteriormente a 31 de dezembro de 1994, somente
poderão ser compensados se, naquela data, fossem ainda passíveis de compensação,
na forma da legislação então aplicável.
§ 3o. O disposto neste artigo aplica-se, também, às pessoas jurídicas submetidas à
apuração mensal do imposto com base no lucro real, a que se refere o § 6o do art.
37 da Lei no 8.981, de 1995”.
Ora, se o prejuízo fiscal, que sempre dependerá da observância do limite de
30% do lucro líquido ajustado, pode ser compensado nos balancetes de suspensão/redução, por
igual razão, deve-se permitir que o imposto de renda pago no exterior, registrado na parte B do
LALUR, que já cumpriu o método do crédito ordinário proporcional, seja compensado.
Enfatize-se que a formação de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, a partir das
antecipações mensais compensadas com o crédito registrado na parte B do LALUR não implica
restituição de imposto pago no exterior. Nessa hipótese, os valores recolhidos no exterior não
concorrem diretamente para a formação do saldo negativo, tendo em vista a limitação inerente ao
método do crédito ordinário proporcional.
O que a legislação autoriza é apenas o registro de saldo de crédito na parte B
do LALUR, na hipótese em que os lucros adicionados no País são absorvidos, total ou
parcialmente, por prejuízos fiscais ou base negativas de CSLL. Não há, pois, risco de restituição
indireta de imposto de renda pago no exterior por meio de saldos negativos de IRPJ e CSLL.
Assim, após o cômputo do lucro nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e a
sua absorção por resultados negativos correntes, o valor do saldo do imposto de renda pago no
exterior e registrado na parte B do LALUR não fica sujeito a quaisquer restrições quanto ao
momento de sua utilização para compensação do IRPJ e da CSLL devidos pela pessoa jurídica.
Esclareça-se ainda, por relevante, que o Manual de Orientação do Leiaute da
ECF, mencionado pela fiscalização para demonstrar a suposta irregularidade do procedimento
adotado pela Recorrente, não se aplica ao caso presente, pois trata-se exclusivamente de
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

compensação do imposto de renda pago no exterior no próprio ano-calendário em curso. Com
efeito, ao vedar a dedução, no decorrer do período-base, de imposto pago no exterior, o referido
Manual reporta-se exclusivamente ao imposto pago no exterior relativo ao resultado do próprio
período-base em curso.
De fato, no decorrer do ano-calendário em curso, como os resultados da
investida no exterior e da pessoa jurídica no Brasil ainda estão em formação, não é possível
apurar com exatidão o limite do crédito ordinário proporcional, pois a tributação dos lucros
auferidos no exterior ocorre apenas em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Porém, esse não é o caso em tela, pois o saldo de imposto de renda pago no
exterior e registrado no parte B do LALUR diz respeito a períodos anteriores, cujos resultados
positivos correspondentes já foram computados no lucro real e na base de cálculo da CSLL
apurados pela pessoa jurídica no Brasil em anos-calendário anteriores.
Por fim, ressalte-se que o CARF já se posicionou, neste ponto, por
unanimidade de votos, em sentido semelhante, quando proferiu o Acórdão no 1302-006.402, de
relatoria do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, cujos trechos de interesse, são adiante
reproduzidos:
[...]
À luz da legislação acima, cabe apontar algumas balizas que norteam a sistemática
de compensação do imposto pago no exterior em relação aos lucros ali obtidos por
controladas de pessoa jurídica domiciliada no Brasil:
(i) o tributo pago no exterior, passível de compensação no Brasil, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real;
(ii) a dedução do tributo passível de compensação será efetuada pela investidora no
Brasil de forma individualizada por filial, sucursal, coligada, controlada, direta ou
indireta no exterior;
(iii) o valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não poderá exceder o
montante do imposto sobre a renda, inclusive adicional, e CSLL, devidos no Brasil,
sobre o valor das parcelas positivas dos resultados, incluído na apuração do lucro
real.
A controvérsia posta nos autos, entretanto, restringe-se à compensação, no
anocalendário de 2015, de valores que, segundo a Recorrente, teriam sido pagos e
não compensados em anos-calendários anteriores (2011 a 2014). Mais
precisamente, acerca da possibilidade de utilização dos referidos valores na
apuração das estimativas de IRPJ/CSLL, e quanto à forma dos controles exigidos
para o gozo do referido direito à compensação a posteriori.
Em primeiro lugar, cabe dar razão ao entendimento exposto na decisão de primeira
instância, no sentido de que, tendo as apurações das estimativas de IRPJ/CSLL, nos
meses de agosto e setembro de 2015, ocorrido com base em balanço/balancete de
suspensão/redução, não haveria óbice a que eventual saldo de imposto pago no
exterior em anoscalendários anteriores (desde que devidamente controlados, na
forma exigida pela legislação) seja utilizado para compensar os valores apurados
nos referidos balanços/balancetes.
No mesmo sentido, cabe ratificar o entendimento de que, no ano-calendário de
2015, não haveria a necessidade de reconhecimento de qualquer valor relacionado
a lucros de controladas/coligadas no exterior, na apuração do IRPJ/CSLL, para
possibilitar a compensação de valores pagos em anos-calendários anteriores.
Tais posições se justificam por dois aspectos. Em primeiro lugar, obedecida a
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720058/2020-18

sistemática prevista na legislação acima transcrita, os resultados das
controladas/coligadas correspondentes aos impostos pagos no exterior já teriam
sido oferecido à tributação no anocalendário em que ocorreram os pagamentos.
Neste sentido, nada mais haveria a ser tributado no ano-calendário subsequente. Ao
lado disso, na apuração com base em balanços/balancetes de suspensão/redução, o
que se apura é o lucro real do respectivo período, conforme estabelecido pelo art.
35 da Lei no 8.981, de 1995, cabendo, portanto, a compensação em questão.
Neste ponto, inclusive, esclareça-se que perde sentido qualquer ressalva a que a
compensação somente ocorra no ajuste anual ou na estimativa do mês de dezembro
apurada com base em balanço/balancete de suspensão/redução (conforme constante
do “Manual de Orientação do Leiaute da ECF” ). Tal restrição somente faz sentido
para a compensação do imposto pago no exterior no próprio ano-calendário,
quando a utilização, conforme legislação acima transcrita, será correspondente ao
montante de resultados no exterior acrescido na apuração do lucro real do período,
o que somente ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. Quanto à
compensação dos valores não utilizados em anos anteriores, qualquer IRPJ/CSLL
apurado com
base no Lucro Real (lucro líquido ajustado) será passível da referida dedução.
Portanto, nestes termos, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelamento integral das exigências formuladas no presente auto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1749
DF CARF MF
Original